Tribunal: TJMT
Processo: 0000217-63.2019.8.11.0109
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000217-63.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (APELANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), AMANDA CONCEICAO EVARISTO ROSA - CPF: 061.181.091-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE PARA A PRÁTICA DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, c/c art. 40, VI, e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Pretende-se a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei ou, sucessivamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo próprio; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação se mantém, pois há provas robustas e convergentes da prática dos crimes imputados, notadamente a apreensão de porções de pasta base de cocaína e maconha, valores em dinheiro, comprovantes bancários, além de confissão extrajudicial e mensagens extraídas do celular do réu que evidenciam a traficância.

A autoria delitiva está confirmada por depoimentos harmônicos e coesos de policiais militares, que flagraram o acusado e sua namorada, adolescente, portando entorpecentes, além de elementos que demonstram a utilização da menor para armazenar e transportar drogas.

A tese de desclassificação para o delito de porte para uso próprio é afastada, pois as circunstâncias do caso, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, os valores em dinheiro e os comprovantes bancários demonstram inequívoco intento mercantil.

A aplicação da causa especial de diminuição de pena é incabível, pois restou demonstrado que o réu fazia do tráfico atividade habitual e organizada, associando-se de forma estável e utilizando-se da vulnerabilidade da adolescente, o que é incompatível com o tráfico privilegiado.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com exasperação proporcional da pena-base em razão da pluralidade e natureza especialmente lesiva das drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apreensão de drogas, valores e outros elementos associados à mercancia ilícita, aliada a depoimentos policiais harmônicos e provas extraídas de dispositivos eletrônicos, é suficiente para fundamentar a condenação por tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A condição de usuário não exclui a configuração do tráfico, sendo inviável a desclassificação quando as provas indicam atuação reiterada e mercantil. 3. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica ao agente que faz do tráfico atividade habitual e utiliza-se de adolescente para praticar o crime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 35 e 40, VI; CPP,
arts
. 386, VII, e 59; CP,
arts
. 68 e 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 10/06/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/12/2023; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017.

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Cristiano Larsson Barcellos
d
e Farias
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, e artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, à pena total de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
(Id.
266907790
)
.

Na peça recursal, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não restou configurada a intenção de traficar, mas tão somente o porte para uso próprio.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e, sucessivamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente redução da pena
(Id.
284130397
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença condenatória, ressaltando a robustez do conjunto probatório que evidencia a prática do tráfico de entorpecentes, bem como a associação para o tráfico, além do correto afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006

(I
d.
285354857
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
subscrito pelo
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, tão somente para readequar a pena-base.
(
I
d.
285786395
).

É o relatório.

VOT
O
RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A exordial acusatória,
acostada

a
o id.
26690732
4
,
recebida em
2
0
/0
3
/201
9
(Id.
26690732
4 – pág. 72)
,

apresenta os
fatos
,

conforme a seguinte
narra
tiva
:

“[...]
Consta do Inquérito Policial, que em data que não se pode precisar, mas no ano de 2019 até o dia 03 de fevereiro de 2019, em Marcelândia/MT, de forma continuada, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIA, Com consciência e vontade e envolvendo a adolescente Amanda Conceição Evaristo Rosa adquiriu; tinha em depósito, trazia consigo e vendeu sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar drogas, para fins de traficância. Consta ainda que nas mesmas condições de tempo, data e local acima citados, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, com consciência e vontade associou-se
a
Amanda Conceição Evaristo Rosa e as outras pessoas, as quais ainda não se poderiam identificar, para o fim de cometer o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343 de 2006. Conforme apurado a Polícia Militar em Marcelândia, vinham recebendo denúncias anônimas que no ano de 2019, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS e sua namorada, a adolescente Amanda Conceição Evaristo Rosa estavam atuando no comércio ilícito de entorpecentes na Vila Esperança, na cidade de Marcelândia/MT. No dia 03 de fevereiro de 2019 os Policiais Militares obtiveram informações de que foi observado saindo da mata do Parque Buriti o acusado e sua namorada Amanda. Nesse ínterim, o acusado dispensou 2 (dois) invólucros de cor branca. Os quais foram apreendidos, tendo os
policias
, identificado que se
tratavam
de 2 (duas) porções grandes de pasta base de cocaína. É certo que, logo após, os policiais logram êxito em prender CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIA e apreender Amanda Conceição Evaristo Rosa. Logo após, a Polícia Militar se deslocou para a casa do acusado, onde encontraram 1 (uma) porção grande de pasta base de cocaína; 1 (uma) outra grande porção de maconha; R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais) em dinheiro e 1 (um) comprovante de depósito no valor de R$590,00 (quinhentos e noventa reais), de uma fornecedora de drogas. A prova da materialidade dos delitos consta do Laudo de Constatação de Droga de fls. 41/42. CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS confessou a autoria delitiva perante a Autoridade Policial, contudo alegou que é usuário de drogas
e que o dinheiro seria de seu seguro
-
desemprego
[...]
”

Por sua vez, consta no Boletim de ocorrência
(Id.
266907321
- págs.
30
-31:

“
VARIAS DENUNCIAS VIA 01 190, INFORMAM QUE UMA PESSOA CONHECIDA COMO CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS ESTARIA COMERCIALIZANDO DROGAS NA REGIÃO DO VILA ESPERANÇA, SEGUNDO DENUNCIANTES O SUSPEITO COMERCIALIZA MACONHA E PASTA BASE DE COCAÍNA, QUE ATRAVÉS DE COLABORADORES FOI POSSÍVEL OBTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA QUE PUDESSE ENTÃO REALIZAR O TRABALHO NO INTUITO DE IDENTIFICAR O SUSPEITO, QUE OS DENUNCIANTES RELATAM QUE O SUSPEITO TEM UMA NAMORADA COM NOME DE AMANDA CONCEIÇÃO EVARISTO ROSA DE 15 ANOS, QUE PELO FATO DE NAO POSSUIR POLICIAL FEMININO O SUSPEITO MANDA SUA NAMORADA CARREGAR A DROGA E REALIZAR AS ENTREGAS, POIS A DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO E MUITO GRANDE,
POIS NAO PODE SER REVISTADA, E QUE SE POR VENTURA OCORRESSE ALGUM DESACERTO DA POLICIA LOCALIZAR A DROGA COM O CASAL CRISTIANO MANDA A MENOR ASSUMIR TUDO PARA SAIR LIMPO DA SITUAÇÃO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES FOI ENTÃO INTENSIFICADO O PATRULHAMENTO NOS LOCAIS INFORMADOS PARA A GUPM E QUE EM UM DETERMINADO FOI OBSERVADO SAINDO DA MATA DO PARQUE BURITI O CASAL CRISTIANO E AMANDA, QUE SE TRATANDO DO FATOR OPORTUNIDADE FOI ENTAO REALIZADO A ABORDAGEM,
POREM
DURANTE A APROXIMAÇÃO OBSERVOU -SE QUE CRISTIANO DISPENSOU DOIS ENVÓLUCROS DE COR BRANCA, QUE AO FAZER A VERIFICAÇÃO OBSERVOU-SE QUE SE TRATAVA DE UMA DROGA APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA,
( DUAS
PORÇÕES GRANDES). AO SEREM REVISTADOS FOI LOCALIZADO UM APARELHO DE CELULAR E NA CARTEIRA DE CRISTIANO FOI LOCALIZADO UMA NOTA DE 50,00 REAIS. SE TRATANDO DE FLAGRANTE DELITO DESLOCAMOS PARA RESIDENCIA DE CRISTIANO E QUE DURANTE REVISTA RESIDENCIAL FOI POSSÍVEL ENCONTRAR MAIS UMA PORÇÃO GRANDE DE UMA DROGA APARENTANDO SER PASTA BASE E UMA OUTRA PORÇÃO GRANDE APARENTANDO SER DE MACONHA, EM CONTINUIDADE AS BUSCAS FOI ENTÃO POSSIVEL LOCALIZAR UMA GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO TROCADO ALEM DE UM DEPOSITO NO VALOR DE 590,00 REAIS QUE SEGUNDO CRISTIANO O VULGO DIDI /9 ENCONTRA-SE PRESO) HAVIA MANDADO DEPOSITARO VALOR PARA UMA FORNECEDORA DE DROGAS. AINDA NA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DESLOCAMOS
ATE
A RESIDENCIA DA MENOR E REALIZAMOS AS BUSCAS
POREM
NO LOCAL
( CASA
DE AMANDA) NADA FOI LOCALIZADO, SEGUNDO O CASAL A DROGA FICAVA ESCONDIDA NA CASA DE AMANDA EM QUANTO OS PAIS DELA ESTAVAM TRABALHANDO PARA FORA DA CIDADE, QUE ESSA SEMANA OS PAIS DE AMANDA CHEGARAM ENTAO LEVARAM OQUE SOBROU DA DROGA PARA A RESIDENCIA DE CRISTIANO. DIANTE DA SITUAÇÃO E PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS FORAM ENCAMINHADOS PARA DELEGACIA E CONFECCIONADO O REFERIDO BOPM POSTERIORMENTE ENTREGUES PARA A AUTORIDADE COMPETENTE PARA QUE AS MEDIDAS CABIVEIS AO CASO POSSAM SEREM TOMADAS. ENTREGUES SEM LESAO CORPORAL.
”

Após instrução, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo materialidade e autoria com base em extenso acervo probatório: auto de prisão em flagrante (id.
266907324 – p
á
g. 8)
, boletim de ocorrência (id.
266907324 – págs. 28-31
), termo de exibição e apreensão (id.
266907324 – págs. 32-3
), laudo pericia
l
(id.
266907324 – págs. 59-61
), bem como os testemunhos colhidos em ambas as fases
processuais
.

A insurgência recursal cinge-se à absolvição do apelante,
Cristiano Larsson Barcellos de Farias
, pela suposta ausência de provas suficientes para amparar a condenação pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, bem como, subsidiariamente, à desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal ou a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

No mérito,
entendo
que

o pleito defensivo não comporta acolhimento. Sustenta-se o apelo em três pilares: inexistência de provas suficientes da traficância, desclassificação para o uso próprio e reconhecimento do tráfico privilegiado. Nenhuma das teses resiste ao confronto com o denso conjunto probatório dos autos.

1- Do pleito absolutório.

De início, afasto a pretensão absolutória, visto que os autos evidenciam, com segurança e robustez, a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com plena demonstração da materialidade e autoria delitivas.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada nos autos, conforme
documentos listados supra, mormente pelo
auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudos preliminar e definitivo de drogas, que atestaram a apreensão de porções de pasta-base de cocaína e maconha, substâncias entorpecentes proscritas, nas imediações e na residência do apelante, além de considerável
quantia em dinheiro
, tudo em contexto típico de mercancia ilícita.

A autoria, igualmente, está robustamente evidenciada, sendo certo que, conforme consta dos autos, o réu, em companhia de sua namorada, a adolescente Amanda Conceição Evaristo Rosa, foi surpreendido por policiais militares saindo de uma mata em atitude suspeita, ocasião em que dispensou dois invólucros contendo entorpecentes.

Em diligência posterior à residência do acusado, foram apreendidas outras porções de entorpecentes, dinheiro e comprovantes de
depósitos destinados a fornecedora de drogas, elementos estes que reforçam a conclusão de que o apelante não apenas praticava tráfico, mas fazia disso uma atividade reiterada e organizada.

No que tange aos depoimentos colhidos, denota-se que a adolescente Amanda confirmou que mantinha relação afetiva com o apelante e que estavam na posse de drogas, atribuindo tal posse a consumo pessoal, versão esta que não encontra respaldo nas demais provas constantes dos autos.

Os policiais militares Alex Sander de Souza
Vizentin
e Clovis Machado foram uníssonos
,
harmônicos e coesos
ao afirmar que o apelante e sua namorada estavam envolvidos na prática de tráfico de drogas na modalidade "formiguinha", armazenando e comercializando pequenas quantidades a diversos usuários.

Particularmente relevante é a informação prestada pelo policial Clovis Machado, segundo a qual o apelante utilizava-se da adolescente, sua namorada, para armazenar
, ocultar
e transportar entorpecentes, valendo-se, portanto, de pessoa vulnerável como meio para dificultar sua responsabilização criminal e assegurar a continuidade da atividade ilícita
, bem como para

se esquivar da responsabilização penal em caso de flagrante.

A
inda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
, isto
não retira a credibilidade
nem
elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II.
Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem
. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7.
A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização
. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3.
A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas.
" Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)

Destacamos.

Ademais, não se pode desconsiderar que o apelante confessou, na fase policial, que já havia solicitado à adolescente que armazenasse entorpecentes em sua residência, o que revela a habitualidade da conduta criminosa, bem como a utilização consciente da vulnerabilidade da menor para a consecução de atividades ilícitas.

A extração de dados do aparelho celular do acusado revelou mensagens inequívocas de negociação de drogas,
indic
ando contatos regulares com usuários interessados na aquisição de entorpecentes, consolidando ainda mais
a certeza da prática delitiva, bem como a associação criminosa estável e permanente com a menor e outros indivíduos ainda não identificados.

No tocante à alegação defensiva de insuficiência probatória, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, em delitos de tráfico de entorpecentes, os depoimentos de policiais, especialmente quando harmônicos e coerentes, revestem-se de especial relevância, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no caso dos autos.

Ademais, eventual dúvida oriunda das declarações da adolescente Amanda, que tentou minimizar a conduta delitiva ao afirmar tratar-se de uso pessoal, não prevalece frente ao conjunto probatório robusto e coerente, formado pelos depoimentos policiais, a apreensão das substâncias entorpecentes, o dinheiro, os apetrechos característicos da mercancia e os diálogos extraídos do celular do réu.

Neste cenário, a tese absolutória esbarra na suficiência probatória da autoria delitiva, não havendo margem para aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Sobre o tema,
é o entendimento desta
e. Câmara,
verbis
:

“(...)
3. A materialidade e autoria do crime foram confirmadas por depoimentos de policiais, apreensão de entorpecentes e outros elementos, sendo suficientes para sustentar a condenação.

(...)

Tese de julgamento: "A busca domiciliar em flagrante delito por crime de natureza permanente é válida e não requer autorização prévia ou judicial, desde que comprovada sua necessidade. A pena-base deve observar fundamentos concretos e proporcionais".

(
N.U 1002170-30.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
” – Destacamos.

N
esse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime em comento, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33, da Lei Antidrogas é prescindível
a
prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "
ter em
depósito", "transportar", "trazer consigo" "guardar"
,
"entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente"), dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no Enunciado Orientativo n. 07, também deste Sodalício.

Portanto, não procede a aventada
inexistência de prova suficiente da traficância
, sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado,
ao menos
na
s
modalidade
s

ter em depósito e guardar, descabido
cogitar sua absolvição, mostrando-se acertada a decisão recorrida.

Desse modo, m
algrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

2.
D
a aventada desclassificação e da
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado)
.

A tese defensiva de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 também não merece guarida, uma vez que as circunstâncias fáticas, a quantidade e variedade das substâncias apreendidas, bem como os elementos acessórios encontrados, como dinheiro e comprovantes de depósitos bancários, são suficientes para afastar a ideia de porte para uso próprio e confirmar a destinação mercantil das drogas.

O cenário fático-probatório aponta para uma atuação criminosa organizada, não havendo qualquer elemento apto a demonstrar que a posse das drogas se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do apelante. Ao contrário, as circunstâncias objetivas da apreensão — quantidade, variedade de drogas, apetrechos relacionados à mercancia, circulação de valores e contatos
reiterados com usuários — são compatíveis unicamente com o tráfico de entorpecentes, tornando inviável a desclassificação pretendida.

Outrossim, o exame do conteúdo extraído do aparelho celular do réu revelou mensagens inequívocas de negociação de drogas, evidenciando contatos habituais com diversos usuários interessados na aquisição de entorpecentes, configurando, assim, verdadeira estrutura de tráfico reiterado e associativo, que transcende em muito o porte para consumo próprio.

Não obstante, é de se ter em mente que na atualidade é fato demasiadamente comum que o próprio usuário pratique a mercancia ilícita de drogas, até mesmo como forma de sustentar o próprio vício, sendo certo que as figuras do “traficante” e do “usuário” podem perfeitamente coexistir em uma mesma pessoa, em uma mesma conduta, como é o caso dos autos.

A esse respeito, sabe-se que o “traficante” pode também ser “viciado” e, concomitantemente, guardar ou trazer consigo a droga para uso próprio e para disseminação do vício; por outro lado, o “viciado” também pode ser instrumento de difusão do mal quando fornece a droga a outrem, seja a título oneroso ou gratuito, ou como forma de colaborar ou facilitar a disseminação da comercialização.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o
s
seguinte
s
julgado
s
:

“(...) 2. A autoria é corroborada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, os quais confirmam
que o réu guardava entorpecentes em sua residência e em local público próximo.

3. A alegação de que o réu seria apenas usuário não se sustenta frente ao volume e à variedade de entorpecentes apreendidos, bem como à presença de insumos voltados à mercancia, incompatíveis com o uso pessoal.

4. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT, sendo admissível que o agente figure como usuário e traficante simultaneamente.

5. O Enunciado Orientativo n. 07 da TCCR/TJMT e a jurisprudência do STJ firmam o entendimento de que é prescindível a prova da mercancia em flagrante para caracterização do tráfico, bastando a posse de entorpecentes em contexto revelador de comercialização.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de relevante quantidade de drogas associada a instrumentos de fracionamento e comercialização é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, ainda que não haja flagrante da mercancia. 2.
Os depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com outras provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação penal. 3. A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico, sendo insuficiente, por si só, para justificar a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput; CPP, art. 386, VII, Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6ª TURMA, j. 10/03/2016; STJ,
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 21/05/2024; TJMT, N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, 4ª Câmara Criminal, j. 29/10/2024.

(N.U 1002485-07.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
– Destacamos.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...)
. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos
probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)
”
.
Destacamos
.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta qual seja, a desclassificação, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Logo, inviável a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas.

Conforme exposto no relatório, o recorrente busca também a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, argumentando, para tanto, que não se dedica à prática criminosa.

Igualmente, não há falar em concessão do tráfico privilegiado, pois restou evidenciado que o apelante fazia do tráfico sua atividade habitual, tratando-se de figura incompatível com a essência do benefício legal previsto no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, ao justificar a

prolação do édito condenatório
e a impossibilidade de
aplicação da aludida minorante na pena do apelante, argumentou que ele não faz jus à
ao benefício, o que se verifica nos seguintes trechos da sentença recorrida (id.
266907790
)
:

[...]
É sabido que, para a aplicação da figura típica prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06, é necessário que exista uma verdadeira societas sceleris, ou seja, que a associação seja permanente, estável e duradoura, pautada no animus associativo dos agentes, não bastando a mera coautoria. Tal associação restou configurada em análise do caderno processual, devidamente corroborada pelos depoimentos dos policiais, havendo inclusive a divisão de funções entre eles, conforme fundamentado no tópico anterior.

Embora o réu e a menor Amanda tenham negado praticarem o tráfico de drogas, é certo que mantinham relacionamento amoroso e de associação para o cometimento do crime, uma vez que cabia à menor armazenar os entorpecentes em sua residência, na qual tinha pouca ou quase nenhuma
viligância
por parte dos pais, e ao réu cabia a efetiva venda para usuários.
(...)

Portanto, os elementos probatórios carreados aos autos, considerados em seu conjunto, são plenamente aptos a integrar um contexto firme e seguro a embasar um juízo de certeza em relação à efetiva existência do fato e de sua autoria, pois que há provas produzidas que bem demonstram estar o acusado demonstrando comportamento com o propósito de promover a distribuição da substância proscrita – comercialização de entorpecente – em vários verbos nucleares do crime de tráfico de drogas, haja vista que, após adquirir e receber de maneira escusa substâncias entorpecentes eles mantinham em depósito na residência da menor Amanda com intuito mercantil.

II.B.3. Da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06:

Como visto, diante dos elementos de prova acima salientados, também não há dúvidas acerca da incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, uma vez que houve, efetivamente, a corrupção da adolescente Amanda, namorada do réu na época dos fatos, os quais, em
coatuoria
, exerciam o tráfico de drogas na comarca de Marcelândia, tendo a menor como principal contribuição para o crime o armazenamento dos entorpecentes, uma vez que seus pais não exerciam plena
viligância
da menor, possibilitando a ocultação das drogas sem maiores problemas.

Nesse sentido entende a jurisprudência pátria:

(...)

O próprio réu, em seu depoimento extrajudicial, dado em sede de delegacia de polícia no dia do flagrante, confessou que já havia pedido à menor Amanda para que esta armazenasse entorpecentes em sua casa, mas que “não fazia mais isso”. Ou seja, em algum momento da prática do delito, permanente e de natureza continuada, a menor Amanda auxiliou o réu no armazenamento dos entorpecentes, não havendo razão para dúvidas dos depoimentos policiais acerca do envolvimento desta na prática dos crimes.

Desta forma, plenamente demonstrada e cabível a incidência da referida causa de aumento, a qual deve ser considerada diante da condenação por tráfico de drogas fundamentada anteriormente.

III - DOSIMETRIA DA PENA

Passo, com fulcro
nos artigo
42 da Lei de Drogas e 68 do Código Penal, à fixação das penas.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 33,caput, da Lei n.º 11.343/2006 é a de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 35,caput, da Lei n.º 11.343/2006 é a reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Aponto que a pena de multa será fixada de acordo com as mesmas frações de aumento ou redução aplicadas à pena privativa de liberdade.

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, pasta base de cocaína e maconha, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal pluralidade de espécies é passível de valoração negativa, uma vez que a posse de dois ou mais entorpecentes de natureza distinta não condiz com a normalidade do tipo penal
.

Sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, e mais, diante da pluralidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico e associação para o tráfico em 1/6 (um sexto).

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para os tipos.

Averigua-se
que o réu não possui
maus antecedentes
.

Os
motivos

do crime
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias

do crime
, não há pontos a acrescentar.

Embora as
consequências

do delito
sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, em razão da pluralidade de entorpecentes encontrados em posse do réu (pasta base de cocaína e maconha), elevo a pena
dos crime
de tráfico e associação para o tráfico em 1/6 (um sexto) nesta primeira fase da dosimetria, resultando em:

-
Artigo 33,caput, da Lei n.º 11.343/2006
: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

-
Artigo 35,caput, da Lei n.º 11.343/2006
: 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, não vislumbro a presença de quaisquer atenuantes ou agravantes.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, deixo de aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que, muito embora trata-se de réu primário com bons antecedentes, este tinha o tráfico como sua atividade principal, apresentando personalidade claramente voltada para a prática de
crimes, crimes estes que praticava, inclusive, mediante corrupção da menor de idade Amanda, tratando-se de figura incompatível com a essência da previsão do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Desta forma, diante do não cumprimento de um dos requisitos trazidos em lei, qual seja, primariedade, mantenho a pena previamente aplicada, tornando-a definitiva diante da ausência de demais circunstâncias a serem consideradas.

Sendo assim, as penas resultam em:

i)
Art. 33, caput, da Lei n. 11/343/2006:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

ii
)
art. 35, da Lei n. 11/343/2006
= 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Tendo em vista a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, o quantum total resulta
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de outros modificadores.

[...]
– grifos meus.

Ocorre que, no caso vertente, a própria dinâmica delitiva, o
modus operandi
empregado, e os elementos fáticos colhidos nos autos revelam, com a clareza e certeza que se exige em matéria penal, que o réu fazia do tráfico sua atividade habitual e profissionalizada.

Importante destacar que a conduta não se limitou ao flagrante eventual: há elementos claros nos autos de que a atuação do apelante se dava de forma reiterada, estável e organizada, associando-se a outros indivíduos, inclusive a menor de idade, para a prática do tráfico, caracterizando, assim, não apenas a habitualidade, mas a complexidade da estrutura criminosa.

A prova oral colhida aponta, sem ambivalências, que o réu já era amplamente conhecido no meio policial como traficante, sendo alvo de investigações que, segundo o relato do policial Clovis Machado, indicaram sua associação estável com a adolescente para a prática reiterada de tráfico na região da Vila Esperança, configurando verdadeira estrutura de
“
microtraficância
”
. Além disso,
como já reiterado,
apreenderam-se valores em espécie e comprovantes bancários diretamente ligados à atividade ilícita, bem como mensagens de teor inequívoco sobre comercialização de drogas.

Não se trata
, portanto,
de atuação eventual ou episódica, mas de conduta reiterada e estruturada, marcada pela utilização de terceiro —
adolescente — como instrumento para a ocultação e guarda das drogas, e pela manutenção de rede estável de contatos, como denotam as mensagens extraídas do aparelho celular apreendido.

A apreensão de diversos valores monetários, bem como de comprovantes de depósitos bancários relacionados à comercialização de entorpecentes, reforça sobremaneira o caráter profissional da atividade desempenhada pelo apelante, incompatível com a figura do traficante ocasional a quem a lei pretende beneficiar com a redução especial de pena.

Ademais, a instrumentalização da adolescente não apenas agrava a censurabilidade da conduta, como também é indicativa de que o réu detinha um grau elevado de inserção na criminalidade organizada, ainda que não formalmente vinculado a facção criminosa, sendo certo que o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se destina àquele que faz do tráfico meio de vida, valendo-se de estratégias sofisticadas e reprováveis para garantir a impunidade e a continuidade da empreitada ilícita.

Nesse ponto, a orientação da doutrina especializada é assente no sentido de que o benefício da causa especial de diminuição de pena deve ser reservado exclusivamente aos traficantes ocasionais, aos chamados “mulas” ou “traficantes de oportunidade”, que, em razão de situação de vulnerabilidade, praticam a infração penal de modo excepcional e não habitual.

A jurisprudência é pacífica em condicionar a aplicação da referida minorante à ausência de antecedentes e
à não participação habitual em atividades ilícita e envolvimento com criminosas organizadas
, o que não se verifica no presente caso
, visto que pelas diversas investigações envolvendo o apelante, este tem praticado de forma habitual, atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de entorpecentes
.

Neste sentido:

“(...) 5. A prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal, inviabilizando, portanto, o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso.

6. Inviável a desclassificação para uso próprio, ante o conjunto probatório que demonstra atividade de mercancia.

7.
A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastada, diante da dedicação habitual do réu à atividade criminosa
,
(...)
3.
A prova oral e material é suficiente para manter a condenação por tráfico. 4. A alegação de uso próprio não se sustenta diante dos elementos de traficância. 5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando demonstrada dedicação habitual à atividade criminosa e maus antecedentes.

(...)
(N.U 1000002-68.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
”
-
Destacamos.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive após o julgamento do Tema 1.139, reafirma que a exclusão do tráfico privilegiado exige elementos concretos, os quais, no presente feito, são abundantemente verificados, principalmente: (i) habitualidade criminosa demonstrada pelas investigações e depoimentos dos policiais; (
ii
) utilização de menor de idade para fins de tráfico; (
iii
) existência de rede de distribuição com clientes contactando o réu via mensagens eletrônicas; (
iv
) apreensão de valores e depósitos correlacionados à atividade ilícita.

Em apoio, trago o
s
julgado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA .
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DE MÁ CONDUTA
SOCIAL .
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE .
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE
PROVAS .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A exasperação da pena-base, com fundamento nos vetores negativos da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, observou os parâmetros legais e está devidamente motivada, conforme elementos concretos dos
autos .
2. A valoração negativa da conduta social do agente, baseada apenas em ação penal em curso, afronta a Súmula 444/STJ, sendo, por isso, afastada. 3.
A não incidência da causa de diminuição prevista no
art
.
33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a dedicação do recorrente à atividade criminosa, não sendo aplicável o benefício do tráfico privilegiado
.
4 .
A fixação do regime inicial fechado encontra justificativa na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, em consonância com os
arts
. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. 5. Reanalisar os fatos que ensejaram o afastamento da figura do tráfico privilegiado pela Corte de origem também demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, em sede de recurso especial,
constitui providência vedada pelo óbice da Súmula
n .
7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2508449 RN 2023/0409618-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)
– Destacamos.

“[...] 3. Não se pode confundir dedicação à atividade ilícita com reincidência ou maus
antecedentes .
Ao passo em estes se comprovam a partir de sentenças condenatórias transitadas em julgados, aquele se comprova pelo histórico infracional e outras provas. 3.1. Precedente
: ?
( ...) 8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei
n .
11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é
incerto .
(...) (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022,
DJe
de 18/8/
2022 .
) 4. Ainda que a quantidade de entorpecente não seja de grande monta, tal fato não é capaz, por si só, de apartar a conclusão de não ser o caso de tráfico privilegiado, pois referido elemento não conduz ao arremate de que não se dedica efetivamente à atividade ilícita. 5. O Tema 1139 da Terceira Seção do STJ, em que se firmou a tese jurídica de que
: ?É
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do
art
. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/
06?,
não está sendo desconsiderado, uma vez que a dedicação à atividade ilícita está estribada em diversos outros elementos de prova
6 .
Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 0737353-29.2021.8.07 .0001 1841765, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2024)
”

O
bserva-se, que a intenção do legislador ao instituir essa benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que
não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.
(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Como bem fundamentado pelo juízo a quo, embora primário e de bons antecedentes, o apelante demonstrou personalidade voltada para a prática criminosa, valendo-se da corrupção de adolescente para facilitar sua empreitada delitiva, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de aplicação da minorante.

Portanto, está corretamente afastada a aplicação da causa de diminuição, conforme os critérios legais de análise
dos maus antecedentes e diversas investigações por tráfico e associação criminosa
, não sendo possível vislumbrar que o agente seja mero "traficante eventual"
.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau é irretocável, encontrando-se devidamente fundamentada na prova dos autos, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

No tocante à dosimetria da pena,
o juízo a quo fundamentou a exasperação da pena base considerando não somente a quantidade, mas a natureza "
E" a variedade
(pluralidade) de entorpecente em posse do réu, como se verifica do édito condenatório:

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, pasta base de cocaína e maconha, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal
pluralidade de espécies
é passível de valoração negativa, uma vez que a posse de dois ou mais entorpecentes de natureza distinta não condiz com a normalidade do tipo penal
.

Sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, e mais, diante da pluralidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha),
exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de08/05/2019),
aumentando a pena do crime de tráfico e associação para o tráfico em 1/6 (um sexto).

N
este sentido, trago a jurisprudência:

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A dosimetria da pena está inserida na discricionariedade do julgador, devendo observar as particularidades do caso concreto e as características dos agentes.

5. O aumento da pena-base em 1/6 foi considerado proporcional e razoável, em conformidade com a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

6. Não se vislumbra ilegalidade flagrante na decisão agravada, que está amparada na jurisprudência desta Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena deve observar a discricionariedade do julgador, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas. 2.
O aumento da pena-base em 1/6, fundamentado na natureza e diversidade das substâncias, é proporcional e razoável." (
AgRg no HC n. 945.930/SP
, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 29/11/2024)

(STJ - HC: 948426, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 30/01/2025)
.

C
onstata-se
, portanto,
que
a pena
foi corretamente aplicada pelo magistrado singular,
de forma justa e proporcional
,

observadas as circunstâncias judiciais e legais pertinentes,
bem como
as diretrizes previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006,
resultando na pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.400 dias-multa, em regime inicial fechado,
não havendo qualquer reparo a ser efetuado
.

Diante do exposto,

com fulcro nas provas dos autos e na legislação penal aplicável,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, mantendo-se íntegra a respeitável sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025